Tribunal: TJSP
Processo: 2050967-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão de veículo.
Conforme decidido quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 2034346-45.2020.8.26.0000, apesar da necessidade de observância dos deveres de cooperação e boa-fé, tanto na execução do contrato, quanto no processo judicial, não é possível impor à devedora conduta não expressamente estabelecida no Decreto-Lei 911/1969 que, em seu art.

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão de veículo.
Conforme decidido quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 2034346-45.2020.8.26.0000, apesar da necessidade de observância dos deveres de cooperação e boa-fé, tanto na execução do contrato, quanto no processo judicial, não é possível impor à devedora conduta não expressamente estabelecida no Decreto-Lei 911/1969 que, em seu art. 4o prevê a consequência da não localização do bem alienado fiduciariamente, autorizando a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Assim, afigura-se incabível a manutenção da r. decisão agravada que enquadrou a não indicação do paradeiro do veículo alienado fiduciariamente como ato atentatório à dignidade da justiça, em consequência aplicou a multa no importe de 10% do valor da causa e determinou a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP para apuração de infração ética pelo patrono da agravante.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050967-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CAROLINA FERNANDA GOMES ABRÃO, é agravado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050967-20.2020.8.26.0000 -Voto no 34.044
2
Comarca: SÃO PAULO - F. CENTRAL - 33a VARA CÍVEL.
Agravante: CAROLINA FERNANDA GOMES ABRÃO.
Agravado: BANCO J SAFRA S/A.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Sergio da Costa Leite.
VOTO No 34.044
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão de
veículo.
Conforme decidido quando do julgamento do Agravo de
Instrumento no 2034346-45.2020.8.26.0000, apesar da
necessidade de observância dos deveres de cooperação
e boa-fé, tanto na execução do contrato, quanto no
processo judicial, não é possível impor à devedora
conduta não expressamente estabelecida no Decreto-Lei
911/1969 que, em seu art. 4o prevê a consequência da
não localização do bem alienado fiduciariamente,
autorizando a conversão da ação de busca e apreensão
em execução. Assim, afigura-se incabível a manutenção
da r. decisão agravada que enquadrou a não indicação
do paradeiro do veículo alienado fiduciariamente como
ato atentatório à dignidade da justiça, em consequência
aplicou a multa no importe de 10% do valor da causa e
determinou a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e
Disciplina da OAB/SP para apuração de infração ética
pelo patrono da agravante.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente,
reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, em consequência,
fixou multa no importe de 10% do valor da causa e determinou que a ré faça o
pagamento da penalidade, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição na dívida
ativa. Determinou, ainda, a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina
da OAB para apuração de infração ética do patrono da ré (fls. 152/153).
Sustenta a agravante que a r. decisão agravada favorece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050967-20.2020.8.26.0000 -Voto no 34.044
3
indevidamente o banco recorrido. Aduz que ao comparecer ao seu endereço para
cumprir o mandado de busca e apreensão, o oficial de justiça apresentou uma
conduta reprovável, exigindo o veículo alienado fiduciariamente. Assinala que, na
oportunidade, sem qualquer embasamento legal, o preposto do banco passou a
diligenciar por seu condomínio a procura do referido veículo. Assevera que a
condução do feito em primeiro grau está sendo totalmente desastrosa e arbitrária.
Argumenta que está sendo coagida a apresentar o veículo. Alega que a multa por
ato atentatório à dignidade da justiça e a determinação de oficiar o Tribunal de
Ética e Disciplina da OAB deverão ser anuladas. Afirma que interpôs outro agravo
de instrumento1 contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado a quo que
determinou que ela, agravante, indicasse onde o aludido veículo está, ao qual foi
atribuído efeito suspensivo. Sob tais fundamentos, requer a concessão de efeito
ativo ao presente recurso e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fl. 161), houve a
apresentação de contraminuta (fls. 166/171).
É o relatório.
Cuida-se de ação de busca e apreensão fundada no
contrato de financiamento bancário celebrado pelas partes em 02.05.2019, por
meio do qual a agravante se comprometeu a pagar a importância de
R$74.400,00, em 48 prestações de R$2.442,29, tendo alienado fiduciariamente o
veículo Ford Fision Titanum FWD, ano 2015, placas FKP 6602, como garantia do
cumprimento das obrigações assumidas.
Em 09.04.2020, quando do julgamento do Agravo de
Instrumento no 2034346-45.2020.8.26.0000, esta E. Câmara decidiu que, apesar
da necessidade de observância dos deveres de cooperação e boa-fé, tanto na
execução do contrato, quanto no processo judicial, não é possível impor à
devedora conduta não expressamente estabelecida no Decreto-Lei 911/1969
que, em seu art. 4o prevê a consequência da não localização do bem alienado
1 AI 2034346-45.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050967-20.2020.8.26.0000 -Voto no 34.044
4
fiduciariamente, autorizando a conversão da ação de busca e apreensão em
execução (fls. 175/178).
Diante disso, afigura-se incabível a manutenção da r.
decisão agravada que enquadrou a não indicação do paradeiro do veículo
alienado fiduciariamente como ato atentatório à dignidade da justiça, em
consequência aplicou a multa no importe de 10% do valor da causa e determinou
a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP para apuração
de infração ética pelo patrono da devedora.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a
r. decisão agravada e afastar o reconhecimento da prática de ato atentatório à
dignidade da justiça, a multa aplicada e a determinação de expedição de ofício ao
Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP para apuração de infração ética pelo
patrono da agravante.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator